Tribunal: TJDFT
Processo: 0014236-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014236-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GRACA MARIA DE MOURA BRANDAO, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA, HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS, HELENA CANDIDA LOPES, HELENO ARNOBIO DA COSTA, HELIANA APARECIDA SILVA, GRACIETE BARBOSA DA COSTA DESPACHO No ID: 22925991, o SINDIRETA requereu a desconsideração da petição de ID: 21962753. O v. acórdão de ID: 23056980 transitou em julgado, conforme certidão de ID: 24410061. Intimem-se, portanto, as partes para dar prosseguimento ao feito. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador